Tribunal: STF
Processo: RE 88327
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-05
Data de publicação: 1979-09-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO.
INSTITUIDA PELO MUNICÍPIO DE ARACATUBA E INCIDENTE, A BASE DE
PERCENTUAIS DO SALARIO MINIMO, SOBRE A ÁREA CONSTRUIDA DOS
ESTABELECIMENTOS DE COMERCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OU SOBRE O
NUMERO DE EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS (CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI N. 1.520, DE 23.12.70, ARTS. 178 E 182)
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA, POR NÃO CORRESPONDER A EFETIVO
EXERCÍCIO DE PODER POLICIA OU A SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE.
PRECEDENTES, ENTRE OUTROS.